Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.010/2020 - RJET. PRAZO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente, sendo certo que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, nos termos da Súmula 150 do STF.
2. Pretensão executiva relativa a contrato de prestação de serviços educacionais prescreve em 5 (cinco) anos (art. 206, §5o I do CC). 2.1. No caso em apreço a suspensão do feito teve início em 23/5/2018; termo final da suspensão deu-se 1 (um) ano depois, em 23/5/2019 (art. 921, §1o do CPC), abrindo-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente e, como definido pelo STJ: “desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente.” (AgInt no AREsp 2.486.553/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe 17/4/2024). Nesse contexto, em 23/5/2024, em tese, restaria consumado o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5o I do CC), o qual não se efetivou, no entanto, em razão de dever ser acrescido de 140 (cento e quarenta) dias, conforme art. 3o da Lei 14.010/2020 (RJET). Assim, a sentença deve ser tornada sem efeito, pois proferida em 13/6/2024, antes do novo termo final: 10/10/2024.
3. Recurso conhecido e provido.